Tribunal: TJDFT
Processo: 0703210-48.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006. INCONSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DA CORTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição quando a materialidade e a autoria do fato ficaram devidamente demonstradas. Os depoimentos dos policiais revestem-se de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância com as provas coligidas aos autos.
2. Incabível a desclassificação para o artigo 28, da Lei de Drogas, quando o vasto acervo probatório demonstra, de forma coesa e harmônica, a materialidade e a autoria delitiva do agente na prática do crime de tráfico de drogas.
3. A Terceira Seção do STJ firmou o entendimento de que inquéritos policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa de diminuição de pena no tráfico, sob o argumento de dedicação do agente a atividades criminosas.
4. Recurso conhecido e desprovido.